Tribunal: TJES
Processo: 5021954-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021954-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSE DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA (ART. 1.022 DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PENAL ADOTADO EM RAZÃO DA NATUREZA DOS FATOS, E NÃO POR RETROAÇÃO DA LC Nº 962/2020. INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE TAMBÉM CONFIGURA CRIME. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA TIPOLÓGICA LITERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONVOLAÇÃO DO PAD-RO EM CONSELHO DE DISCIPLINA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334, §4º, II, DO CPC. MATÉRIA DE NATUREZA INDISPONÍVEL. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.011/2022 E DO TEMA REPETITIVO Nº 1.271/STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado por inconformismo da parte.
2. Inexiste omissão quanto ao princípio
tempus regit actum
, pois o acórdão embargado adotou o prazo prescricional penal em razão da natureza dos fatos imputados — que também configuram crime — e não por retroação da Lei Complementar nº 962/2020.
3. A aplicação do prazo prescricional penal independe de correspondência tipológica literal entre a infração disciplinar e o tipo penal, bastando a relação entre os fatos apurados na esfera administrativa e a conduta penalmente tipificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A legalidade da convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina foi expressamente reconhecida, com observância dos requisitos legais e garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade, diante da indisponibilidade da penalidade administrativa disciplinar, nos termos do art. 334, §4º, II, do CPC, sendo inaplicáveis ao caso a Lei Complementar Estadual nº 1.011/2022 e o Tema Repetitivo nº 1.271/STJ.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jessé de Oliveira Soares contra o acórdão de ID.
16379841
, que negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de invalidação de penalidade administrativa disciplinar de demissão, aplicada, em seu desfavor, no âmbito da Administração Militar estadual.

Nas razões de ID.
17023770
, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, apontando, em síntese: (i) ausência de enfrentamento do princípio
tempus regit actum
e da vedação de retroatividade de norma mais gravosa; (ii) omissão/contradição quanto à necessidade de correspondência tipológica entre infração disciplinar e crime para aplicação do prazo prescricional penal; (iii) omissão quanto à alegada nulidade da convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina, especialmente por ausência de estabilidade; e (iv) omissão/contradição quanto à audiência de conciliação (art. 334 do CPC), à Lei Complementar Estadual nº 1.011/2022 e ao Tema Repetitivo nº 1.271/STJ.

Contrarrazões no ID.
17264972
, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC e de tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos Declaratórios na Apelação Cível
nº 5021954-09.2024.8.08.0024

Embargante:
Jessé de Oliveira Soares

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do julgado por via transversa, sendo excepcional a atribuição de efeitos infringentes, apenas quando a correção do vício, efetivamente existente, conduzir, de modo necessário, à alteração do resultado.

Fixada essa premissa, passo ao exame das alegações.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar, de forma expressa, a tese de que a norma disciplinar aplicável seria aquela vigente à época da instauração do PAD-RO (Decreto nº 254-R/2000), sendo vedada a retroatividade da Lei Complementar nº 962/2020 para ampliar prazo prescricional e prejudicar o administrado, em afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6º da LINDB.

Acontece que, o acórdão embargado não adotou o prazo prescricional penal em razão de retroação da Lei Complementar nº 962/2020, tampouco utilizou tal diploma para alargar prazo prescricional administrativo. A
ratio decidendi
foi clara ao afirmar que, quando os fatos apurados na esfera disciplinar também configuram crime, a prescrição da pretensão punitiva administrativa deve observar o prazo prescricional penal correspondente, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ou seja, o critério jurídico utilizado não se fundou na aplicação retroativa de regime disciplinar mais gravoso, mas na natureza dos fatos imputados e na incidência do prazo penal, o que afasta, por completo, a alegação de violação ao princípio
tempus regit actum
.

A discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado não se confunde com omissão sanável por embargos de declaração. O acórdão enfrentou a tese da prescrição, fixando premissas suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

O embargante alega, ainda, que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao aplicar o prazo prescricional penal sem demonstrar identidade tipológica entre a infração disciplinar e o crime de homicídio qualificado.

Ocorre que, o acórdão foi expresso ao consignar que não se exige correspondência literal ou tipificação idêntica entre a infração disciplinar e o tipo penal, bastando que os mesmos fatos apurados no âmbito administrativo guardem relação com conduta tipificada penalmente, o que ocorreu no caso concreto, conforme reconhecido inclusive no âmbito criminal.

Tal compreensão encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ, devidamente citada no voto embargado, inexistindo qualquer contradição lógica ou omissão relevante. O que se verifica, novamente, é pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita.

O embargante sustenta, também, que o acórdão não teria enfrentado a tese de nulidade da convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina, diante da ausência de estabilidade do servidor à época dos fatos.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou a matéria ao afirmar expressamente a legalidade da convolação, com observância dos requisitos legais previstos na Lei Complementar nº 962/2020, bem como a inexistência de desvio de finalidade ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A pretensão do embargante, novamente, é rediscutir o critério jurídico adotado, o que não caracteriza omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante alega, ademais, que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar, de modo específico, a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 1.011/2022 e do Tema Repetitivo nº 1.271 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à ausência de designação de audiência de conciliação, no que também não possui razão.

Em sede preliminar, o acórdão embargado afastou expressamente a nulidade suscitada, assentando que a controvérsia versa sobre penalidade administrativa disciplinar de demissão, matéria regida por regime jurídico próprio, de natureza indisponível, circunstância que, por si só, afasta a obrigatoriedade da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a invocação da Lei Complementar Estadual nº 1.011/2022 — que institui mecanismos de consensualidade no âmbito da Administração Pública estadual — não tem o condão de infirmar a conclusão adotada, porquanto tais instrumentos não se prestam a afastar o regime jurídico sancionador disciplinar, nem a permitir transação acerca da validade de penalidade de demissão regularmente aplicada, cuja indisponibilidade decorre diretamente da lei.

De igual modo, o Tema Repetitivo nº 1.271 do STJ, ainda pendente de julgamento definitivo, cuida de controvérsia diversa, atinente à eventual nulidade processual pela ausência de audiência de conciliação quando apenas uma das partes manifesta desinteresse na composição, situação que não se confunde com a hipótese dos autos, em que a própria natureza do direito material debatido afasta a possibilidade de autocomposição.

Assim, ainda que não haja menção expressa à legislação estadual ou ao referido tema repetitivo, o fundamento adotado no acórdão embargado é suficiente e abrangente para afastar a nulidade arguida, inexistindo omissão a ser sanada, mas mera irresignação da parte com a solução jurídica conferida.

Por fim, destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)